Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado, conforme artigo 22 da Lei no 8.906/1994. Portanto deve ser analisado se os serviços foram prestados, ou não.

2. A cobrança integral dos honorários advocatícios contratados se impõe, ante a previsão contratual e a anuência da parte. Não caracterização do excesso de execução.

3.Recurso conhecido e desprovido.